Tribunal: TJSP
Processo: 2128979-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de anulação de inscrição. Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Constatação, pelos documentos carreados, de que a situação econômico-financeira do agravante não revela padrão de vida incondizente com a benesse processual postulada. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de anulação de inscrição. Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Constatação, pelos documentos carreados, de que a situação econômico-financeira do agravante não revela padrão de vida incondizente com a benesse processual postulada. Decisão reformada. Recurso provido.